Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. PROVA PRÁTICA DE ARMAMENTO E TIRO. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrente teria sido indevidamente eliminada do concurso público para agente de polícia civil, pois prejudicada por irregularidades na aplicação da prova prática de armamento e tiro; pleiteia a declaração de ilegalidade do ato administrativo que a eliminou, garantindo-se a sua nomeação e posse, observada a ordem classificatória; a sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos supostas irregularidades na aplicação da prova prática de armamento e tiro, como (i) alteração do alvo da prova; (ii) menor carga horária do curso de formação; (iii) maior número de disparos sequenciais sem intervalos, o que levou à lesão no punho; (iv) alteração da data da prova; e (v) falta de acesso aos vídeos de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a autora não logrou êxito em comprovar suas alegações. A alteração do alvo da prova foi aplicada uniformemente a todos os candidatos, conduta que respeita a isonomia e não demonstra irregularidade. Também, os registros administrativos demonstram que todas as aulas foram ministradas conforme o cronograma do curso, sendo que a última aula foi destinada exclusivamente à avaliação prática. Sobre os disparos sequenciais sem intervalos, ficou demonstrado que o treinamento foi padronizado para todas as turmas, com intervalos previamente programados. Inclusive, não há qualquer laudo médico comprovando que a suposta lesão no punho foi causada pelos disparos sequenciais. A mudança da data da prova para o último dia do curso, ao invés do antepenúltimo, além de comunicada a todos os candidatos, sem qualquer prejuízo, garantiu maior tempo de preparação a todos os candidatos. Por fim, os vídeos da prova foram disponibilizados nos autos e comprovaram a regularidade da avaliação, tendo a própria candidata assinado a ficha de avaliação, confirmando a legalidade do procedimento e, discordando do resultado, interpôs recurso administrativo, garantindo-lhe o contraditório.
4. Segundo o Tema 485/STF, os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Assim, considerando que a isonomia foi observada e não há qualquer flagrante ilegalidade, a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.